Tribunal: STF
Processo: HC 177708
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DOLO NA FALTA GRAVE. INVIÁVEL REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. MATÉRIA AFETA À DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO A QUO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada.



    2. Eventual divergência quanto à comprovação do elemento subjetivo na prática da falta grave implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus.



    3. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica quanto à inadequação da via estreita do writ para revisão da sanção imposta, em especial porque não permitida a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias.



    4. Agravo regimental desprovido.